Tribunal: TJMT
Processo: 1010437-84.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1010437-84.2017.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ADEMILSON ALVES VIEIRA
Vistos etc...
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 10110437 84 2017 811 0041 ajuizada por ADEMILSON ALVES VIEIRA contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, visando o fornecimento do procedimento cirúrgico com intervenção de stentes farmacológicos em DA e CD.
A referida sentença julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar deferida, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC.
Condenou os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios os quais foram fixados de forma equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada um dos entes públicos do artigo 85 parágrafo 8° do CPC.
Recorre o Apelante ESTADO DE MATO GROSSO arguindo como preliminar a incompetência absoluta da Vara de Fazenda Pública para julgamento da ação em razão do valor da causa e da condenação ser inferior a sessenta salários mínimos.
Assevera que “pelo que constata dos elementos identificadores da ação, em especial, o valor da causa, a natureza das partes e a matéria analisada, permite concluir que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar o presente feito, ante a competência absoluta prevista no § 4o do art. 2o da Lei no 12.153/09” Sic.
Sustenta a redução dos honorários advocatícios, pois uma vez adotado o rito e o processamento dos Juizados especiais não são devidos a condenação em honorários advocatícios.
Destaca a aplicação do artigo 85 do CPC.
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso reformando a sentença para que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios. (id. 39815566).
Sem contrarrazões (id. 39815572).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, se manifestou pelo desprovimento do recurso de Apelação e, em sede de Reexame Necessário pela retificação parcial da sentença para excluir o Município de Cuiabá do polo passivo da ação, afastando-se a sua condenação (id. 41162458).
É o relatório.
Decido
O ESTADO DE MATO GROSSO arguiu como preliminar a incompetência absoluta da Vara de Fazenda Pública para julgamento da ação em razão do valor da causa e da condenação ser inferior a sessenta salários mínimos.
A preliminar merecer acolhimento.
Denota-se dos autos tratar-se de ação de base promovida por pessoa física em face do Município de Cuiabá, tendo como valor da causa a importância de R$1.000,00 (mil reais) inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Dessa forma, considerando o tipo de ação, as partes, o valor da causa e a data da interposição da ação – 22.04.2020, verifica-se a incidência das regras contidas na Lei no 12.153/2009.
Dessa forma, considerando o tipo de ação, as partes, o valor da causa e a data da interposição da ação – 16 de julho de 2015, verifica-se a incidência das regras contidas na Lei no 12.153/2009:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
(...)
Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.”
Esta Corte, em cumprimento à Lei do Juizado da Fazenda Pública, editou a Resolução no 009/2014/TP, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, dentre outras providências, determinou:
“Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.”
Cumpre ressaltar também que nas comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais Cíveis, como é o caso .
Com efeito, extrai-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal no 12.153/2009, possuindo apenas dois parâmetros: o valor e a matéria.
Quanto aos atos praticados durante a tramitação pelo procedimento comum, em observância aos princípios norteadores do processo civil da economia e celeridade processual, entendo pela necessidade de conservação dos atos decisórios proferidos, uma vez que observada ampla defesa e o contraditório.
Ademais, é o que determina expressamente o art. 64, § 4o do CPC: “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.
Sob essa ótica, seguem os entendimentos jurisprudenciais de outros tribunais pátrios:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta)salários mínimos (Lei no 12.153/2009) - Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/04/2019) (GRIFEI). PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territóriose dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos(art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18a Circunscrição Judiciária de Fernandópolis. (TJ-SP - Remessa Necessária: 00013281320158260204 SP 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 16/08/2018, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2018). (GRIFEI).
Assim, impõe-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Turma Recursal.
Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora